Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014308-40.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO - CPF: 027.973.489-15 (APELADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.893.341-04 (APELADO), ADEMIR DE TAL (APELANTE), ADMIR BEIRA FAVERO - CPF: 467.260.479-91 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN ECHEVERRIA NETO - CPF: 042.291.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA
- INSURGÊNCIA DO REQUERIDO
– PRELIMINAR REJEITADA
– OITIVA DE TESTEMUNHA - CIÊNCIA DO ATO DESIGNDA
DO - NÃO COMPARECIMENTO
INJUSTIFICADO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELO RÉU – PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO – ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 455, CAPUT E PARÁGRAFOS, DO CPC – NULIDADE INEXISTENTE –
ALEGAÇÃO DE FORMALIDADE EXCESSIVA - INOCORRÊNCIA
– VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Reconhecida a existência de omissão que, presente na fundamentação do aresto, não influencia no resultado do julgamento, é de ser sanado o vício pela via dos embargos de declaração, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

Não comparecimento da testemunha intimada pelo advogado da
parte requerida
. Desistência tácita, nos exatos termos legais (artigo 455, § 2o, Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
,
manejado por
ADMIR BEIRA FÁVERO
, contra o acórdão proferido
no RAC 1014308-40.2020.8.11.0002
, que,
à unanimidade,
rejeitou
preliminar d
e cerceamento do direito à ampla defesa, e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação,
para manter a sentença impugnada
.

Em síntese,
aduz que o acórdão embargado incorreu em omissões,
porque
não analisou o seu argumento quanto
ao fato de que
intim
ou
a testemunha
Avimar
Maciel Machado
, por meio de carta convite juntada com antecedência de tr
ês dias,
o que afasta a intimação por carta com aviso de recebimento, notadamente por não ser
obrigatória, o que caracteriza cerceamento de defesa a não
oitiva
da aludida testemunha.

Postula seja sanado o vício
e a modificação do acórdão embargado.

Os primeiros declaratórios foram desprovidos (id
174531650).

O embargante ajuizou Recurso Especial no 2107256-MT,
de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, que proveu parcialmente com o reconhecimento de omissão, a fim de que esta
e. Corte analise os declaratórios como entender de direito (id 211087177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Passo à análise dos presentes Embargos de Declaração (id 1729051
75), por força da decisão proferida no REsp
no 2107256-MT.

Pois bem. Defende o embargante qu
e intimou a
testemunha
AVIMAR MACIAL MACHADO,
por meio de Carta Convite (id 90554297 na origem), caso em que se traduz formalismo exacerbado e contraria o princípio da instrumen
talidade das formas, o indeferimento da oitiva da
testemunha
.

Ocorre que, na verdade
,
não se tratou de indeferimento da oitiva da testemunha, mas sim, o não comparecimento para a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02-08-2022, conforme se colhe do termo de
audiência de instrução (id
91516268)
.

Ora, conforme o

embargante dá conta,
ele próprio
se comprometeu a levar referida testemunha
Avimar

Macial
Machado, tanto que
aos 21-7-2022,
anexou “carta convite
”

dando conta que levaria
referida testemunha
para comparecer
na
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 02-08-2022 (id 156452232).

Ocorre que no dia designado, a tal testemunha não compareceu ao ato e o pedido de
intimação
foi, então, acertadamente indeferido, com base no artigo 455, §1o, do CP
C.

Neste contexto, p
or inteligência do artigo 455, §§ 1o e 2°, do CPC, o não comparecimento da testemunha na audi
ência para prestar o seu depoimento por falha na comunicação do advogado da parte ou por não ter levado em juízo, impli
cará em desistência da referida prova, justamente porque o ônus, neste caso, é de quem a arrolou (requerido).

Dito isto, não se afigura formalismo exacerbado
o
indeferimento da oitiva da referida testemunha,
porquanto o
requerido
se comprometeu a levá-la
independentemente de intimação
, isto é, se deixou de realizar o ato
por meio de aviso de recebimento, como elucida o §1o, do artigo 455, do CPC,

caso em que
a inércia
(do requerido)
na realização do ato
,
import
ou
na desistência da testemunha.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer
c.c
perdas e danos. Compra e venda de bem móvel desfeita. Alegação de que a ré estaria na posse de 8 cadeiras e um pé de mesa da autora, após a devolução do preço pago.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não comparecimento da testemunha intimada pelo advogado da parte. Desistência tácita, nos exatos termos legais (artigo 455, § 2o, Código de Processo Civil. Artigo 451, CPC. Ausência de restrição à produção de prova oral.
Provas acostadas aos autos suficientes ao conhecimento e apreciação da demanda. Magistrado é o destinatário da prova, a quem compete a apreciação de sua relevância e pertinência. Dano material não comprovado pela autora. Ônus do qual a requerente não se desincumbiu. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido
.
”(
TJSP; Apelação
Cível 1011824-95.2021.8.26.0003; Relator (a):
Lidia
Conceição; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 19/03/2024)
(grifei)

“AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE FIANÇA PRESTADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECONVENÇÃO –
INSURGÊNCIA DO RÉU/RECONVINTE ALEGANDO A OCORRÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DA TESTEMUNHA ARROLADA PELO RÉU – PRECLUSÃO – RECONHECIMENTO – ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 455, CAPUT E PARÁGRAFOS, DO CPC – NULIDADE INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(
TJSP; Apelação
Cível 1008843-93.2021.8.26.0003; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2022; Data de Registro: 23/09/2022)

Ante o exposto
, dou provimento parcial ao recurso
apenas
para sanar a omissão, sem
atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024